Tribunal: TCU
Processo: 017.248/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU - 2a CâmaraRelator: Ministro Raimundo Carreiro VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores do Comando da Aeronáutica, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, nos atos de concessão de Mauricio Luna Da Silva e Wilton Francisco Da Silva, consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi com óbito; Considerando que, no ato de concessão de Claudio Pereira Dos Santos em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, o presente ato já foi encerrado; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o cancelamento de Claudio Pereira Dos Santos e falecimento dos interessados Mauricio Luna Da Silva e Wilton Francisco Da Silva. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 017.248/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Pereira dos Santos (XXX.138.498-XX); Mauricio Luna da Silva (XXX.716.364-XX); Wilton Francisco da Silva (XXX.391.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.